Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI no 1010913-46.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Sérgio Luis Soares Motta, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Revisão e Exoneração de Alimentos, proposta em desfavor de Matheus Idalgo Batista Motta e Alzira Batista, em que o Magistrado Singular indeferiu o pedido liminar, que objetivava ver reduzida a obrigação alimentar em relação ao primeiro agravado, para o quantum de 30% (trinta por cento) de sua remuneração e, exonerado o dever de alimentar a segunda agravada.
Nas razões recursais, sustenta o agravante que sua possibilidade financeira fora alterada, uma vez que foi demitido de seu emprego, recebendo atualmente tão somente sua aposentadoria, o que evidencia que não mais possui a capacidade de arcar com os 4 salários mínimos, fixados na Ação de Dissolução de União Estável.
Argumenta, ainda, que o seu filho, primeiro agravado, já é maior de idade, sendo que atualmente cursa faculdade e faz estágio remunerado, portanto, diminuiu também sua necessidade, por isso pretende ver reduzida sua obrigação alimentar, para o quantum de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, por outro lado alega que sua ex-companheira foi inserida no mercado de trabalho e vem recebendo uma aposentadoria, não fazendo mais jus a tal obrigação.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, foi protocolizado fora do prazo legal e, portanto não merece seguimento.
Compulsando os autos verifica-se que o agravante postulou a tutela de urgência, junto com o protocolo da Ação de Revisão e Exoneração de Alimentos, em 07/01/2020, sendo analisado pelo Magistrado Singular em 09/01/2020, que indeferiu o pedido formulado (Id no 43321455).
Posteriormente, o agravante protocolou pedido de reconsideração (Id no 43314488), reiterando aqueles formulados anteriormente, em 29/01/2020, o que fora novamente indeferido pelo Magistrado Singular, em 17/02/2020, que deixou de reconsiderar a decisão anterior, ante a ausência de fato novo ( Id no 43314491).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento. Vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019.1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL) - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. O pedido de reconsideração, por estar previsto como via recursal, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 1.1. No caso em tela, os insurgentes deixaram transcorrer o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão da Presidência desta Corte e o pedido indeterminado por eles apresentado e rejeitado não interrompeu o prazo recursal. 2. Nos termos do RISTJ são atribuições da presidência, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível e, caso interposto o agravo interno, os autos serão distribuídos conforme as disposições regimentais (art. 21-E, inc. V e §2o RISTJ). 2.1. No caso em tela, distribuíram-se os autos obedecendo as regras de prevenção, em virtude de recurso previamente julgado pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt na PET no AREsp 1104649/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) (destaquei)
No mesmo sentido, este Sodalício firmou o seu entendimento, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDOI - Ainda que o Juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria a agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, sendo inequívoca a intempestividade do recurso. II - Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração que combate decisão anteriormente exarada, que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.” (N.U 1004890-55.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento conta-se da data da publicação da decisão agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. Inobservado o prazo processual para interposição do Agravo de Instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.” (N.U 1013916-14.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)
Assim, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo para interposição de recurso, o qual passa a correr a partir do momento em que a parte tomou conhecimento da decisão objeto de sua inconformidade (09/01/2020) e, considerando que o recurso de agravo de instrumento somente foi interposto em 21/05/2020, por certo não deve ser conhecido, já que extemporâneo.
Sobre o pedido de reconsideração, o doutrinador Nelson Nery Junior, explica que: “(...) sua interposição não suspende nem interrompe o prazo para o exercício do recurso contra o ato do qual se pediu a reconsideração. Assim, se entre a intimação do decisum e a decisão sobre o pedido de reconsideração decorrer mais tempo do que o previsto para a interposição do recurso, terá ocorrido a preclusão, inviabilizando o conhecimento do recurso.” (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 5a edição p. 293).
Portanto, não observado o prazo legal para interposição do recurso, imperioso o seu não conhecimento.
Isso posto, não conheço do agravo, por intempestivo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator